Tribunal: STF
Processo: RHC 257768
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto em face da decisão em que neguei seguimento ao recurso por ser sucedâneo de revisão criminal.



    O agravante pede a reconsideração da decisão e reitera os argumentos da inicial



    1. Tendo em vista a permissão contida no art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero a decisão e passo à reanálise do feito. 



    2. O presente recurso ordinário em habeas corpus foi interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 983496/SP - eDOC 64):



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. Agravo regimental improvido. Consta dos autos que o recorrente foi condenado em primeiro grau, junto com vários outros acusados, às penas de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, e 950 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 35, caput, c/c art. 40, V, ambos de Lei nº 11.343/06 (associação para o tráfico interestadual de drogas.



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado, junto com vários outros acusados, às penas de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, e 950 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 35, caput, c/c art. 40, V, ambos de Lei nº 11.343/06 (associação para o tráfico interestadual de drogas.



    O recorrente sustenta que não há prova alguma de sua participação no crime de associação ao tráfico de drogas, tampouco da existência de um vínculo associativo estável e permanente. 



    Afirma que não há menção na sentença ou no acordão de que o recorrente tivera vínculo ou contato algum com qualquer outro corréu além de seu tio Fabilício. 



    Pede o provimento do recurso, a fim de absolver o paciente da imputação do crime de associação para o tráfico. 



    A PGR opinou pelo desprovimento do recurso em parecer assim ementado (eDOC 93):



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. ARTS. 35, CAPUT, C/C 40, V, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06. CONDENAÇÃO MANTIDA PELO TJ/SP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELA FARTA PROVA PRODUZIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. INCURSÃO FÁTICOPROBATÓRIA DESCABIDA NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA ESPÉCIE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO



    3. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    O juiz de primeiro grau formou seu convencimento quanto à autoria e materialidade delitiva nos seguintes termos (eDOC 6, p. 12-39):



    “(…) A materialidade do fato correspondente ao delito vem estampada nas interceptações telefônicas e documentos juntados aos autos, depoimentos colhidos, assim como pelas apreensões de grande quantidade de entorpecentes, como demonstram os laudos de exame químico-toxicológicos de fls. 2177/2180 (apreensão de quase 35 quilos de cocaína), 556/558 (apreensão de aproximadamente 6 quilos de maconha), 573/574 (aproximadamente 40 gramas de cocaína), 613/615 (apreensão de aproximadamente 1 kg de cocaína), 640/644 (apreensão de aproximadamente 3,5 kg de maconha), 671 (170 gramas de maconha), 2776/2777 (15 gramas de cocaína), 2778/2779 (2 kg de cocaína) e 2782 (1 kg de cocaína). 



    A autoria, da mesma forma, restou induvidosa. Vejamos. 



    Em primeiro lugar, destaco que as negativas dos corréus, ao final da instrução criminal, permaneceram ilhadas nos autos, apresentando manifesta contradição com o conjunto probatório amealhado. 



    Nesse passo, pondero que as transcrições das interceptações telefônicas autorizadas judicialmente demonstraram de forma cristalina que os corréus referidos, jungidos pela mesma finalidade, de forma estável e permanente, associaram-se para a prática do tráfico de drogas. 



    A divisão de tarefas na citada organização criminosa ficou demonstrada da forma como descrita na peça acusatória apresentada pelo Ministério Público. 



    Com efeito, as provas colhidas demonstram com clareza que os corréus associaram-se de forma permanente e estável para a prática do tráfico de drogas. 



    Nesse sentido, observo que a estrutura da quadrilha foi bem provada, acrescentando que o laudo pericial concluiu que os relatórios policiais contém transcrições objetivas dos diálogos contidos nas mídias.



      Faz-se imprescindível reproduzir na íntegra o depoimento do Delegado de Polícia responsável pela investigação durante o inquérito policial, Dr. Carlos Henrique Cotait, que apontou e individualizou, em juízo, a participação de cada um dos corréus na organização criminosa, comprovando extrema coerência com as demais provas dos autos, consoante aduzido pelo Ministério Público, em sede de Alegações Finais. 



    (…) 



    Impende destacar a íntima participação de MARCOS APARECIDO DONÁ, que, segundo a Autoridade Policial em tela, possuía inúmeras funções dentro da quadrilha: Marcos Aparecido Doná é sobrinho de Fabilício e exercia várias tarefas, dentre elas acompanhava Fabilício quando eles iam “retirar drogas”. Em uma das gravações, Fabilício não estava conseguindo “retirar a droga de um veículo” e ligou para Marcos Doná que ficou de levar as ferramentas. Marcos Doná também buscou uma boliviana na casa de Fabilício e levou-a até a rodoviária para retornar à Bolívia. fato que ele confirmou em seu interrogatório na polícia. Afirma que “Marquinho” foi quem fez as pesquisas sobre o andamento do processo de Yoshitoshi em trâmite na cidade Miranda, relativo a tráfico de entorpecentes. (...) Marcos Doná costumava viajar com Fabilício, seu tio, o que foi constado por filmagens e fotos. (...) Concluiu no relatório final que Edson, Fabiola, Evandro e Valcir, além de Marcos Doná faziam “parte da mesma quadrilha”. (...) Há nos autos fotos de Marcos Doná reunido com outros integrantes da quadrilha, inclusive, no interrogatório, Marcos confirmou a identidade das pessoas que aparecem nas fotos. (...) Ele se “soltava mais quando conversava com Fabilício pelo MSN”, o que consta em documento juntado aos autos. Quando da prática de um dos tráficos, Marcos Doná tentou “explicar como funcionava o sistema de interceptações telefônicas, já que Fabilício estava preocupado”. Afirma que a boliviana mencionada “foi levar droga para Fabilício” e que após Marcos a levou até a rodoviária. 



    Neste sentido, insta apontar algumas das conversas entre ele e Fabilício Alves de Oliveira Doná, via MSN (fls. 2970/2972): fls. 1611/1621. Fotos e conversas do MSN arquivadas no computador do Marcos Doná. Aparecem Fabilício, Marcos e Maisa; fls. 1613 ao final. Conversa no MSN, Fabilício e Marcos, sobre uma pistola 9 mm. Marcos avisa sobre uma eventual ação policial (fls. 1614 ao final a 1615, do início ao meio); fls. 1617 do meio ao fim. Estão preocupados no MSN sobre eventual prisão, acreditam que a “Nega” (Gislane) denunciou (Gislane foi presa com cocaína pertencente a Fabilício); fls.1664 ao meio. Fabilício fala para Marcos Doná que funcionava como “batedor” (que é aquele que vai na frente funcionando como um alerta, ou seja, verificando sobre eventual fiscalização policial), e que em São Paulo já transportou carregamento de droga; fls. 1665 ao meio. Fabilício comenta com Marcos que vai chegar outra remessa (ou seja, droga); fls. 1665 do meio ao fim. Marcos orienta Fabilício para fazer um acordo para se livrar; fls. 1666 ao meio. Marcos tenta explicar ao Fabilício como funciona a delação premiada; fls. 1667 ao meio. Marcos quer saber se o Michel tem conhecimento da apreensão; fls. 1667 ao meio até 1668 ao meio. Preocupados sobre outro transporte e quem vai conduzir o veículo. A dupla pensa no Michel; fls. 1668 do meio ao fim. Comentam sobre o Gil e que parte da droga ficaria em Lençóis e a outra em São Paulo (João foi preso com a droga); fls. 1669 ao início. Marcos aconselha a Fabilício voltar de avião; fls. 1670 ao meio. Marcos fala para o Fabilício ficar no hotel em nome de outra pessoa, com a ajuda do Michel; fls. 1670 ao fim. Marcos orienta Fabilício para que não seja monitorado e Fabilício quer saber do MSN; fls. 1671 a 1672. Marcos explica a Fabilício como poderia ser um monitoramento feito pela internet e observa: “Abadia foi pego assim”; fls. 1676 do início ao meio. Marcos avisa para não ficar dando bobeira, que a Polícia viu o celular do João e ai grampeia todo mundo; e por fim, à fl. 1677, mais uma vez o réu Marcos explica como é o grampo telefônico. 



    Ademais, há diversas ligações telefônicas interceptadas que claramente demonstram a participação efetiva e importante de Marcos Doná na associação para o tráfico de drogas, como bem destacado em sede de alegações finais pela acusação: 



    1. No dia 18/09/10, Fabilício viajou para Ponta Porã/MS com sua esposa Maísa Prando para conversar pessoalmente com o fornecedor (não identificado), adquirir mais droga e efetuar o pagamento da droga adquirida anteriormente e para isso empregou dois veículos , sendo que um deles foi conduzido por MARCOS APARECIDO DONÁ. A propósito, nesta data MARCOS APARECIDO DONÁ avisou Fabilício que estava com Maísa num posto em Presidente Prudente e Fabilício falou que já está em Bataguassu (fl. 256). 



    2. No dia 15/08/10, às 16h47, MARCOS APARECIDO DONÁ avisou seu tio Fabilício que tinha comando policial na pista (fl. 276). 



    3. No dia 05/08/2010, (fl. 388 ao início), às 18:46 horas. MARCOS APARECIDO DONÁ pega Fabilício no aeroporto, que retornou após a entrega de droga em São Paulo.



     4. No dia 03/09/2010, às 10:50 horas (fl. 391 ao meio). A mando do Fabilício, MARCOS APARECIDO DONÁ acertou o retorno da “mula” que transportou a droga. 



    5. No dia 18/09/2010, às 09:30 horas (fl. 393 ao início), Fabilício e MARCOS APARECIDO DONÁ iam para Ponta Porá/Ms, onde levavam os veículos para entregar ao fornecedor de cocaína como pagamento de droga já adquirida e nova aquisição. 



    (…)



     Observa-se que a despeito das diversas tentativas de justificar as conversas entre o réu e Fabilício, elas não convencem. 



    Isso porque o réu não tinha apenas uma relação familiar com Fabilício, chefe da associação criminosa, mas participava efetivamente, utilizando seus conhecimentos como técnico de informática a fim de alertar seu tio sobre os “grampos” telefônicos e explicando como funcionava, mas também acompanhando-o nas viagens para buscar drogas para revendê-las e, ainda auxiliando na “retirada” da droga de um dos veículos preparados, emprestando ferramenta. 



    Quanto à alegação de que a passagem de ônibus comprada não era para a “boliviana”, mas sim para uma “mulher” loira, de 50 e tantos anos, resta evidente que essa alegação é descabida, até mesmo porque ninguém pesquisa e compra uma passagem de ônibus para uma pessoa totalmente desconhecida, apenas para “se livrar” dela, porque a pessoas está “folgando”. Ora, as explicações não trazem qualquer lógica minimente razoável e todos os demais diálogos interceptados, seja por meio do MSN, seja por telefone, confirmam que o réu estava sim envolvido na associação para o tráfico e na função de “braço direito” de Fabilício, acompanhando-o nas viagens e nos negócios, especialmente por ser de sua família e de sua confiança, até mesmo pela relação íntima e próxima que mantinha, era impossível que o réu não “soubesse” das atividades ilícitas do seu tio e de onde vinha o “dinheiro” para custear a sua vida, viagens e tudo mais. 



    (…)



    O Tribunal local, por sua vez, entendeu no mesmo sentido (eDOC 4, p. 10):



    “(...)



     Segundo a denúncia, entre os dias 08 de fevereiro e 18 de outubro de 2010, nas cidades de Birigui, Araçatuba e Lençóis Paulista, com conexão em Corumbá/MS, os réus acima mencionados associaram-se para a prática do tráfico de entorpecentes (09 crimes de tráfico apurados nos autos nº 9000023-04.2010.8.26.0077). 



    As investigações tiveram início mediante autorização judicial para a realização de escutas telefônicas a partir da linha utilizada por um membro da facção criminosa denominada PCC. 



    Rapidamente foi possível identificar e rastrear a ação de diversos criminosos, dentre os quais os réus deste processo, em várias cidades e em mais de um Estado da Federação, os quais conjuntamente exerciam o narcotráfico, com divisão de tarefas, hierarquia e considerável estrutura, o que se observou com facilidade porque constantemente tratavam da compra e venda de drogas pelo telefone. 



    Pelo menos nove operações distintas visando à prisão de integrantes da quadrilha foram realizadas pela polícia no curso das investigações. Em cada uma, novos criminosos foram descobertos, identificados e presos em flagrante, guardando ou transportando grandes quantidades de drogas. 



    Sobre os fatos em análise nestes autos, o MM. Juiz sentenciante acertadamente concluiu haver provas suficientes quanto à materialidade e à autoria do delito de associação para o tráfico, exceto no tocante a ALESSANDRO APARECIDO GONÇALVES e FABIANO SILVA CARVALHEIRO, basicamente porque seus nomes não foram mencionados ao longo das escutas telefônicas. 



    FABILÍCIO, GIULIANO e MARCO AURÉLIO funcionavam como líderes da associação para o tráfico de drogas, chefiando-a, utilizando-se dos corréus CRISTIANA FERNANDA GALDINO, EDSON DIAS DOS SANTOS JÚNIOR, EDSON KOSHIRO SEIKE, ETIENE CRIS ROCHA DA SILVA, FABÍOLA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA DONÁ, FELIPE DE CASTRO CÂMARA BARBOSA, FLAVIO ROBERTO DA SILVA GUIMARAES, GISLAINE FERREIRA DA SILVA, GIULIANO SAMIR LUIZ, HENRIQUE DE SOUZA CRISTOFANI, JOÃO CLÉBER DA AGUIAR FIOROTTI, JOAO PEREIRA BATISTA NETO, JORGE LUIS PEREIRA, JOYCE CRISTINA DE OLIVEIRA ROMERO, MARCOS APARECIDO DONÁ, MATHEUS EDEBALDO, SILMARA REGINA DE SOUZA ALVES, VALCIR ANDRÉ BRITO DE OLIVEIRA, MAISA PRANDO, ELIANE CRISTINA PRANDO, MARIBEL ZEBALLOS RAMOS, FLÁVIO ADAUTO PORTELA BARROS, seus “homens de confiança” ou “gerentes”, encarregados diretamente da execução do comércio de entorpecentes, a quem delegavam tarefas para a concretização da atividade criminosa a que se dedicavam.



    A estrutura da quadrilha foi muito bem delineada pelo Delegado de Polícia responsável pelas investigações, Dr. Carlos Henrique Cotait, em depoimento cuja transcrição integral é de rigor (fls. 5775/5778 V28): 



    (…) 



    Às fls. 6.873vº/6.888, de maneira percuciente, o MM. Juiz sentenciante individualizou, para cada réu, a respectiva conduta dentro da associação criminosa, apontou os trechos das escutas telefônicas e as demais provas que os comprometem, sopesando, ainda, o que cada um sustentou nos seus respectivos interrogatórios. 



    Ao final, conquanto todos tenham negado a autoria, concluiu-se que o acervo probatório harmônico formado pela prova oral, provas documentais, pelas as interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, pelas prisões em flagrante de diversos membros do bando e pelas apreensões de drogas, demonstrou seguramente que, de forma estável e permanente, os réus condenados nestes autos se associaram para a prática do tráfico ilícito de entorpecentes, tal como descrito na denúncia do Ministério Publico. 



    (…) 



    Nenhum retoque merece a conclusão do D. Magistrado sentenciante. 



    Assim, bem provadas as condutas criminosas de cada um dos réus condenados, nos termos expostos na r. sentença, mantida sob os próprios fundamentos (...)”



    Diversamente ao que aduz a defesa, verifico que as instâncias ordinárias, soberanas quanto à análise da matéria fático-probatória, concluíram, de forma fundamentada e coerente, pela comprovação da autoria e da materialidade delitivas. 



    No que se refere ao paciente, assentaram expressamente que sua relação com Fabilício — apontado como líder da associação criminosa — extrapolava o vínculo meramente familiar, atuando como seu “braço direito” no esquema delituoso, ao lado de Edson, Fabiola, Evandro e Valcir.



    Destacaram que conversas telefônicas interceptadas, mensagens trocadas via MNS e fotos extraídas do computador do paciente evidenciam sua participação ativa na associação, notadamente ao acompanhar Fabilício em viagens para buscar drogas, auxiliar no descarregamento de drogas em veículo preparado, intermediar o contato e providenciar o transporte de uma “mula”, atuar como batedor, orientar Fabilício sobre os riscos de monitoramento policial.



    Como bem assentou a Corte Superior, não é possível divergir das premissas fáticas firmadas pelas instâncias ordinárias, uma vez que tal providência implicaria o revolvimento de fatos e provas, medida incompatível com a via eleita.



     



    Nessa linha, “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias” (HC 137.695, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10.10.2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 04.05.2012; RHC 121.092, Primeira Turma, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 12.05.2014; HC 118.602, Segunda Turma, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 11.03.2014; HC 111.398, Segunda Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 03.05.2012.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    4. Posto isso, com base no art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero a decisão agravada e, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus pelos fundamentos ora expostos. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente